Tribunal: TCU
Processo: 029.107/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900262024, modalidade Pregão e Uasg 160090 (Objeto: O objeto da presente licitação é a aquisição de móveis planejados para os hotéis de trânsito de Brasília conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 103/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tegColegiado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, incisos III e V, alínea "a"; 169, inciso VI; 235; 237; 250, inciso I; do Regimento Interno do TCU; e artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada diante do baixo risco, da baixa materialidade e da baixa relevância de seu objeto, determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de comunicação e cópia desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 029.107/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-Geral do Exército. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcos Antônio Leandro da Silva, representando Lemar Ambientes Planejados Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. comunicar os fatos à Secretaria-Geral do Exército para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia o respectivo órgão de Controle Interno do Exército, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação, da instrução de peça 09 e da deliberação proferida.